Tribunal: STF
Processo: Rcl 87282
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. PAGAMENTO DE DÍVIDA POR MEIO DA SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS. ADPFs Nº 387/PI E Nº 275/PB. INOBSERÂNCIA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), contra decisão proferida pela 11ª Vara do Trabalho de Brasília, no Processo nº 0001206-41.2025.5.10.0011, por meio da qual teria sido inobservada a decisão das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB.  



    2. O reclamante narra que a presente ação se destina a demonstrar o cabimento e a necessidade de, caso se consume a condenação da empresa a pagar o valor fixado na sentença que vier a transitar em julgado, seja a execução da dívida processada mediante o regime de precatórios.  



    3. Ressalta a essencialidade dos serviços públicos prestados pelo Serpro. Diz do reconhecimento da imunidade tributária da empresa, prova inegável de prestação de serviços essenciais. Realça que, nos julgamentos das ADPFs nº 387/PI e nº 275/PB, esta Corte Suprema já havia afirmado a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais em regime não concorrencial, reforçando que a natureza da atividade desempenhada, e não apenas a forma jurídica da entidade, é o elemento determinante para a incidência do art. 100 da Constituição da República. Cita precedentes deste STF.  



    4. Defende que a submissão do Serpro ao regime de precatórios não é mera faculdade interpretativa, mas imposição constitucional diante do seu perfil institucional e da atividade essencial que desenvolve e que negar à entidade tal prerrogativa implicaria violar a isonomia entre entes públicos de idêntica natureza funcional e comprometeria a estabilidade operacional de estruturas estatais que desempenham papéis críticos na engrenagem administrativa da União, além de abrir margem para medidas executivas que colidiriam frontalmente com o regime jurídico estabelecido pelo art. 100 da CRFB.  



    5. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão de quaisquer medidas executivas contra o Serpro que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores da empresa, bem como para determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da CRFB. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    10. No caso em tela, o reclamante alega inobservância, pelo Juízo reclamado, do que decidido por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB.   



    11. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, sujeitam-se ao regime de precatórios. Confira-se a ementa do acórdão:  



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).  



    12. Na ADPF nº 275/PB, este Supremo Tribunal Federal reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF nº 387/PI, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público: Eis sua ementa:  



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos nossos).  



    13. Como se vê, nessas oportunidades, o Plenário desta Corte conheceu das arguições e julgou-as procedentes, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, sob pena de violação a princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.  



    14. Destarte, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.  



    15. No processo em análise, verifica-se que o Juízo reclamado, ao julgar os embargos de declaração na sentença, concluiu que o Serpro atua em regime concorrencial e não faz jus ao regime de precatórios. É o que se depreende do seguinte trecho (e-doc. 4, p. 4; grifos e destaques do original):  



    “(...) 4. Equiparação à Fazenda Pública. 



    A sentença examinou expressamente os requisitos cumulativos fixados pelo STF (serviço público essencial, regime não concorrencial e ausência de finalidade lucrativa), concluindo que o SERPRO atua em regime concorrencial e não faz jus ao regime de precatórios. Ausente omissão.”.  



    16. Com efeito, revelam-se plausíveis as alegações da reclamante quanto ao eventual descumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no que concerne à aplicação do regime de precatórios às empresas públicas e às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, de natureza não concorrencial, nos termos das decisões das ADPFs apontadas.  



    17. A esse respeito, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 58.146/PR (de minha relatoria, j. 02/04/2023, p. 03/04/2023); Rcl nº 53.303/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/05/2022, p. 13/05/2022); Rcl nº 45.306/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021); Rcl nº 46.513-MC/RS (Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/03/2021, p. 07/04/2021); Rcl nº 46.796/RS(Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/11/2021, p. 08/11/2021); Rcl nº 47.527-ED/RS(Rel. Min. Rosa Weber, j. 11/02/2022, p. 15/02/2022); Rcl nº 48.044/RS(Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/09/2021, p. 01/10/2021); Rcl nº 48.545/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/10/2021, p. 08/10/2021); e Rcl nº 49.928/RS (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/10/2021, p. 14/10/2021).  



    18. Impõe-se registrar, de modo particular, que as prerrogativas processuais da Fazenda Pública na fase executiva, notadamente a sistemática de pagamento por meio de precatório (art. 100 da CRFB), configuram matéria de ordem pública. Assim, a ausência de menção ao regime de precatórios no título judicial formado na fase de conhecimento é irrelevante, pois a forma de execução não integra o mérito da lide, mas, sim, o procedimento para sua satisfação. Logo, não há óbice para que a questão seja suscitada e decidida na fase de cumprimento de sentença e/ou execução, independentemente de manifestação anterior, consolidando-se a inviabilidade de preclusão sobre a matéria.  



    19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.   



    Comunique-se.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator